Tribunal: TJES
Processo: 0008904-22.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008904-22.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO CAMPOS PATRIOTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008904-22.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO CAMPOS PATRIOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Havendo valoração inidônea de circunstância judicial do art. 59 do CP, deve a pena-base ser redimensionada. Recurso Parcialmente provido.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008904-22.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO CAMPOS PATRIOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente
denúncia, que no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 1 8h20rnin, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares avistaram um grupo de indivíduos na Avenida Antenor Elias, bairro Santa Cruz, nesta urbe - região tradicionalmente conhecida pelo alto índice de tráfico de drogas ---, em atitude suspeita.

Infere-se dos autos que, ao perceber a presença da guarnição, os meliantes tentaram fugir do local, oportunidade em que fora procedida a abordagem e busca pessoal. Ato contínuo, a força tática logrou êxito em apreender nas mãos do denunciado a quantia de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), em espécie. Já com o menor Thiago Alves Gama havia R$ 29,00 (vinte e nove reais) e, próximo ao pé do menor Sérgio Ornar Medeiro Filho fora encontrada 01 (unia) pedra de crack, embalada para
comercialização.

Outrossim, populares que se encontravam na localidade informaram que o denunciado, juntamente dos menores que o acompanhava, estavam traficando drogas na região durante todo o dia.

Ademais, moradores também disseram aos militares que no terreno baldio bem próximo de onde a
associação fora flagranciada, poderia haver mais entorpecentes, tendo em vista a intensa circulação do
grupo no local.

Ato seguinte, a guarnição se deslocou aos pontos identificados como depósito de drogas dos malfeitores, oportunidade em que encontrou 16 (dezesseis) pedras de crack, bem como 01 (um) pino de cocaína, tudo embalado para venda, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação do denunciado para a prática do tráfico de drogas, envolvendo covardemente os menores de idade Thiago e Sérgio na traficância.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU de fis. 13/17, auto de apreensão à fi. 39, no auto de constatação provisório dc natureza e quantidade de drogas à fi. 40, em consonância com as demais provas dos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 1.090 (mil e noventa) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, sustenta a defesa a nulidade da busca pessoal do apelante.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, os policiais militares ao realizarem patrulhamento preventivo, na região dos fatos, avistaram o réu João Paulo e outros dois indivíduos.

Salienta-se que João Paulo e os outros dois indivíduos, ao avistarem a guarnição policial, empreenderam fuga, o que ensejou a abordagem.

Assim, verifica-se que a abordagem do apelante e demais indivíduos, se deu com base na tentativa de fuga dos mesmos, e não de forma desarrazoada e temerária, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a absolvição, por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, por meio do auto de boletim de ocorrência de fls. 17/18, auto de apreensão de fls. 43 e laudo de exame químico de fls. 80.

Para melhor compreensão colaciono alguns depoimentos:

QUE: DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SANTA CRUZ, RP 4545 (CB ROBERTO, SD FERRARI E SD CERQUEIRA) AVISTAMOS UM GRUPO DE INDIVIDUOS EM VIA PUBLICA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRAFICO E JUNTAMENTE COM ELES ENCONTRAVA-SE THIAGO, INDIVIDUO CONDUZIDO NA PRESENTE DATA POR TRAFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO, QUE AO AVISTAREM ESTA GUARNIÇÃO TENTARAM EVADIR-SE, SENDO ASSIM REALIZAMOS UMA ABORDAGEM E APÓS BUSCA PESSOAL LOCALIZAMOS NAS MÃOS DO IDENTIFICADO COMO JOÃO PAULO 4 VULGO JP A QUANTIA DE CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS EM ESPECIE, COM THIAGO HAVIA VINTE E NOVE REAIS EM ESPECIE, E COM SERGIO HAVIA PROXIMO AO SEU PÉ UMA PEDRA DE MATERIAL SEMELHANTE A CRACK EMBALADA E PRONTA PRA VENDA. POPULARES QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR INFORMARAM QUE OS ABORDADOS ESTAVAM TRAFICANDO DURANTE TODO O PERIODO DIURNO E QUE NO LOTE BALDIO DE FRENTE PARA A ABORDAGEM PODERIA HAVER MAIS ENTORPECENTES, POIS VISUALIZAVAM ESTES
TRANSITANDO CONSTANTEMENTE NO LOCAL. SENDO ASSIM, REALJZAMOS BUSCAS E LOGRAMOS EXITO EM LOCALIZAR A QUANTIA DE DEZESSEIS PEDRAS DE MATERIAL SEMELHANTE AO CRACK EMBALADAS PRONTA PARA VENDA E UM PINO DE COCAINA. DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS OS ELEMENTOS ATE A UNIDADE DE POLICIA CIVIL DE LINHARES PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS. NÃO POSSUEM LESÕES CORPORAIS E FORAM TRANSPORTADOS EM COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA COM O USO DE ALGEMAS DEVIDO AO COMPORTAMENTO ALTERADO, COLOCANDO EM RISCO A INTEGRIDADE FISICA DA GUARNIÇAO E DOS ENVOLVIDOS NESTA OCORRENCIA.

(Depoimento do policial militar Bill Guidoni Ferrari, na esfera policial).

O policial militar Bill Guidoni Ferrari, quando de seu depoimento judicial, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando ainda que o réu já era conhecido pelo tráfico de drogas.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art.307 do Código Penal.

Ainda, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base restou fixada em 09 (nove) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

Contudo, após atenta análise da sentença condenatória, verifico que o magistrado de primeira instância valorou negativamente a personalidade, e de forma inidônea, valendo-se de processos de apuração de atos infracionais imputados ao acusado.

Ocorre que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que ações penais em curso e atos infracionais, não podem ser utilizados para valoração negativa da personalidade (STJ AgInt no REsp n. 1.906.504/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 4/11/2021.).

Desse modo, afasto a valoração negativa da personalidade, e redimensiono a pena-base do apelante para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, deve a pena ser mantida tal como na sentença de primeira instância.

Pugna a defesa pelo afastamento da agravante do art. 61, II, “j” do CP.

Entendo merecer prosperar o pleito defensivo, eis que não há qualquer prova que ateste ter o réu se aproveitado do estado de pandemia da Covid-19, para praticar o crime em comento.

Nessa linha, afasto a referida agravante.

Incidiu corretamente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

Não incidiram causas de diminuição.

Incidiu, contudo, a causa de aumento do art. 40,VI da Lei 11.343/2006, eis que o acusado cometeu o delito na companhia de adolescente.

Assim, aumento a pena em 1/5, fixando-a definitivamente em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.